Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700570-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA MARIA CAVALCANTE CANTON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida nos autos no 0713663-18.2024.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a redução da carga horária para o percentual de 50%, sem perdas salariais, retroativos a data do requerimento administrativo, e sem a necessidade de reavaliação, bem como para determinar que a requerente inicie suas atividades laborais às 8h e termine às 12h, de segunda à sexta-feira, devendo permanecer trabalhando no mesmo local. O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID 57170533. O agravado requereu a extinção do recurso por perda do objeto, em razão da desistência da parte autora, ora agravante, na ação de origem (ID 58051122). Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que a autora peticionou nos autos de origem requerendo a desistência do processo (ID 191399612, autos no 0713663-18.2024.8.07.0016). Verifico, ainda, que a parte requerida, ora agravado, não se opôs ao pedido de desistência da ação (ID 193605198 dos autos de origem). Portanto, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora